Tribunal: TJMT
Processo: 1012203-31.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012203-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA MAURA GOMES PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 959.251.471-20 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual a parte autora pretendia a revisão da taxa de juros remuneratórios de 36,32% ao ano (2,58% ao mês), por considerá-la abusiva em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado (36,32% ao ano) é abusiva por exceder ligeiramente a taxa média de mercado à época da contratação (36,25% ao ano, equivalente a 2,57% ao mês).

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula nº 596 do STF e Súmula nº 382 do STJ, e a estipulação de juros remuneratórios acima desse patamar, por si só, não configura abusividade.

4. Para caracterização da abusividade na taxa de juros contratada é necessária a comprovação de que o percentual pactuado é manifestamente excessivo, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

5. A diferença entre a taxa contratada (2,58% ao mês) e a taxa média de mercado (2,57% ao mês) é insignificante e insuficiente para caracterizar abusividade, estando dentro da variação natural do mercado, não havendo fundamento para a intervenção judicial com o objetivo de reduzir a taxa de juros pactuada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"Não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à média de mercado, apresenta diferença mínima e insuficiente para caracterizar onerosidade excessiva ou colocar o consumidor em desvantagem exagerada."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto 22.626/33; CDC, art. 51, §1º; CPC, art. 85, §11, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.272.114/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04/09/2023; STJ, Súmula nº 382; STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 297.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
LUCIA MAURA GOMES PAIXÃO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no bojo da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial formulado pela parte autora.

Alega a recorrente que firmou contrato de empréstimo pessoal com o apelado, na modalidade de consignado com recursos livres, tendo por objeto o valor de R$ 612,82, a ser quitado em 96 parcelas de R$ 18,34.

Sustenta que o contrato tornou-se excessivamente oneroso, o que justifica sua revisão judicial. Argumenta que,
“houve a prolação da sentença meritória, que restou improcedente, motivo pelo qual, irresignado, vem apresentar o presente recurso de apelação”.

Aduz que a controvérsia recai sobre a suposta abusividade dos juros remuneratórios fixados no contrato, que ultrapassam, em muito, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (2,58% a.m. contratados contra 1,40% a.m. de média), afrontando, assim, o entendimento consolidado no REsp n.º 1.061.530/RS, do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que a capitalização de juros é indevida, uma vez que ausente cláusula expressa nesse sentido, o que viola o entendimento firmado no REsp 1.388.972/SC, também sob a sistemática dos repetitivos.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para reconhecer a abusividade dos encargos contratuais pactuados, com a consequente revisão das cláusulas que imponham onerosidade excessiva, bem como a inversão do ônus sucumbencial em seu favor, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Isenção do preparo recursal, id. 283585858.

Contrarrazões, id. 282313866.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
LUCIA MAURA GOMES PAIXÃO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no bojo da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial formulado pela parte autora.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se da inicial que a parte autora, ora apelante celebrou contrato de empréstimo pessoal consignado com o banco apelado em 2019, no valor de R$ 612,82 (seiscentos e doze reais e oitenta e dois centavos), a ser pago em 96 parcelas de R$ 18,34 (dezoito reais e trinta e quatro centavos), com taxa de juros remuneratórios de 36,32% ao ano e 2,58% ao mês, taxa esta que alega ser abusiva por ultrapassar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de improcedência, nos seguintes termos:

“ [...]
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes,
traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo Bacen para mesma época da contratação
.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a
“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no REsp. 1.061.530 – RS)
.

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. ÚNICO PARÂMETRO. TAXA MÉDIA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC DE 1973. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. CONTRARRAZÕES DO AGRAVO INTERNO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. 3.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente
, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a
abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto
. 4.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante
, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 5.
O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que seja analisada efetivamente eventual vantagem exagerada, que justificaria a limitação determinada para o contrato, vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ
. 6. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.272.114/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.). Grifos nosso

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do REsp nº 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou:

“[...] Em síntese, “ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto,
tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
[...]”

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que
o simples exercício de comparação
– realizado pela parte autora em sua inicial –
entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação
, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial. [...]”

Pois bem.

A questão central da lide consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes (36,32% ao ano) é abusiva por exceder em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação (1,40% ao mês).

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao site

do Banco Central do Brasil a
taxa média
dos juros, para a operação do caso em tela (empréstimo consignado) era de
2,57% ao mês, 36,25% ao ano
, e no caso da instituição financeira requerida os índices eram 2,58% ao ano e 36,32% ao mês.

Para que se caracterize a abusividade da taxa de juros contratada, faz-se necessária a comprovação de que o percentual pactuado é
manifestamente excessivo
e que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem, o que
não
se verifica no caso em análise.

Embora a taxa contratada seja ligeiramente superior à média, essa diferença por si só não caracteriza abusividade, estando dentro da variação natural do mercado. (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
)

Portanto, não há razão para a intervenção judicial com o objetivo de reduzir a taxa de juros contratualmente pactuada.

Dessa forma, os encargos contratuais estão em conformidade com os parâmetros legais e contratuais, não havendo fundamento para a reforma da sentença, a qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em caso de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025